Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração por intempestividade.
2. A Defesa reconhece o erro na contagem do prazo e alega que se trata de falha técnica sem má-fé, requerendo a reconsideração da decisão e o processamento excepcional dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível admitir, excepcionalmente, o processamento de embargos de declaração intempestivos por erro técnico da defesa; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser mantida diante da ausência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, uma vez que o acórdão foi publicado em 10/06/2025 e os embargos foram opostos apenas em 14/06/2025, fora do prazo legal de dois dias previsto no art. 619 do CPP.
5. A alegação de erro técnico da defesa não constitui justificativa válida para afastar a preclusão temporal, inexistindo previsão legal para flexibilização do prazo recursal em tais hipóteses.
6. Ainda que conhecidos os embargos, não se verifica omissão no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, ainda que decorrente de erro técnico da defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.740.905/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025.